Tribunal: TJDFT
Processo: 0740866-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR EM FAVOR DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 - O § 2o do artigo 2o da Lei no 8.036/90, que regulamenta o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabelece a impenhorabilidade das contas vinculadas aos nomes dos trabalhadores, sendo que as exceções para movimentação do referido saldo estão relacionadas no artigo 20 da mesma Lei. No entanto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de equiparar o tratamento do Fundo de Garantia ao que é concedido aos salários, proventos e remunerações, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Desse modo, nas hipóteses do artigo supramencionado, a norma processual autoriza o bloqueio das verbas para pagamento de pensão alimentícia, mesmo tratamento que é dispensado ao Fundo de Garantia, independentemente da origem da verba inadimplida, se vencida ou vincenda. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2 - O contexto apresentado nos Autos demonstra que a penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma das últimas alternativas para o cumprimento da obrigação alimentar, considerando a conduta reiterada do Executado em não cumprir ou cumprir parcialmente as obrigações no decorrer dos anos, o que torna perfeitamente cabível a adoção da medida excepcional para mitigar a impenhorabilidade estabelecida em Lei com o fito a que os Credores possam ver, em parte, cumprida a obrigação alimentar.
3 - Encontrando a verba penhorada (saldo de FGTS do Executado/Agravante) liberada em decorrência da perda de vínculo trabalhista, escorreita a decisão vergastada em indeferir o pleito de levantamento por parte do Devedor e, no entanto, deferir o levantamento em favor dos Credores/Agravados, abatendo-se, por óbvio, o valor respectivo do débito exequendo.
Agravo de Instrumento desprovido.